Tribunal: STF
Processo: HC 194543
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO ‘HABEAS CORPUS’. PRISÃO DOMICILIAR. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO PROVIMENTO. 
    1. O cometimento de falta grave, ainda não reabilitada, impede a concessão do benefício da prisão domiciliar, porquanto ausente o requisito subjetivo para o deferimento do pedido.
    2. Agravo regimental não provido.”
    (RHC 617.474-AgRg/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a concessão de prisão domiciliar à paciente, em razão de ser mãe de menores de 12 (doze) anos de idade, fundamentando seu pedido nos arts. 117, III, da LEP e 318, V, do CPP, além de alegar ocorrência de desrespeito ao entendimento firmado pelo STF no julgamento do HC 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski. 
    Assinalo que o Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, precisamente em seus arts. 21, §1º e 192, autoriza o Relator da causa decidir monocraticamente a ação de habeas corpus nas hipóteses em que a matéria discutida nos autos tiver jurisprudência consolidada no âmbito desta Suprema Corte (HC 186.251-AgR/DF, Ministra Rosa Weber) 
    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao impetrante.
    O Supremo Tribunal Federal, no âmbito do HC 143.641/SP, firmou entendimento no sentido de que a aplicação das hipóteses de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos casos de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, previstos no artigo 318-A do Código de Processo Penal, estão limitadas às presas provisórias e que cumpram as condições dispostas no referido dispositivo legal.
    Entretanto, como bem evidenciado no acórdão impugnado, a paciente cumpre prisão penal e, portanto, de caráter definitivo. Esse fato já seria o bastante para afastar a aplicação, no caso, do entendimento adotado por essa Suprema Corte no julgamento do habes corpus coletivo que venho de expor. 
    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte têm indeferido pedidos de habeas corpus com fundamento na ausência de aderência entre o paradigma invocado pelos impetrantes (HC 143.641/SP, no caso) e a situação concreta dos pacientes que, como a paciente, estão presos em decorrência da execução da pena (HC 192.306, Ricardo Lewandowski). 
    Ademais, há outro obstáculo que impede a concessão do presente habeas corpus. Isso porque o impetrante também fundamenta seu pedido no art. 117, III, da LEP, que possui o seguinte teor:
    Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:
    I - condenado maior de 70 (setenta) anos;
    II - condenado acometido de doença grave;
    III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;
    IV - condenada gestante.
    Ocorre que, do exame dos presentes autos, é possível constatar que a ora paciente, que é mãe de menores de idade, está cumprindo pena em regime fechado.
    É certo que, excepcionalmente, essa Suprema Corte tem admitido a extensão desse benefício previsto na lei de execução para os presos em regime semiaberto ou fechado, desde que a peculiaridade do caso concreto indique a prisão domiciliar ser a mais adequada (HC 193.272, Dias Toffoli). 
    Ocorre que o ora impetrante, conforme devidamente evidenciado pelas instâncias ordinárias, não demonstrou a imprescindibilidade da paciente aos cuidados dos menores, o que leva, forçosamente, ao indeferimento do benefício pleiteado. 
    Cabe transcrever, por isso mesmo, em razão da sua similitude ao presente caso, a ementa do seguinte acórdão: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME INICIAL FECHADO. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. ARTIGO 117 DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ABRANDAMENTO. EXCEPCIONALIDADE NÃO COMPROVADA NOS AUTOS. 
    1. Na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, “o Agravante tem o dever de impugnar, de forma específica, todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de não provimento do agravo regimental” (HC 133.685-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma, DJe 10.6.2016).
    2. A prisão da recorrente decorre da execução da pena, e não de prisão processual, portanto, é inaplicável a orientação firmada por esta Suprema Corte no julgamento do HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    3. Na dicção do art. 117 da Lei de Execuções Penais, “somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de: I – condenado maior de 70 (setenta) anos; II – condenado acometido de doença grave; III – condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; IV – condenada gestante”.
    4. As instâncias anteriores, ao apreciarem exaustivamente a matéria, consignaram que a Defesa não demonstrou a imprescindibilidade da ora recorrente para os cuidados com os filhos.
    5. Agravo regimental conhecido e não provido.” 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas copus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 09 de dezembro de 2020.
Ministro NUNES MARQUES
Relator